Tribunal: TJSP
Processo: 2065050-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas Corpus"?– Execução penal – Pretendida substituição da prisão por domiciliar – Pedido não formulado perante o Juízo de Execuções competente – Supressão de instância - Pedido subsidiário de progressão ao regime intermediário com dispensa de exame criminológico – Insurgência que desafia recurso próprio - Inadequação da via eleita – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065050-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA
PAULA DA SILVA e Paciente JOAO JOSE GOBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065050-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1113
2
Habeas Corpus Criminal 2065050-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Ana Paula da Silva
Paciente: Joao Jose Gobo
Comarca: São Paulo
Voto no 1113
“Habeas Corpus”? Execução penal Pretendida substituição da
prisão por domiciliar Pedido não formulado perante o Juízo de
Execuções competente
Supressão de instância - Pedido
subsidiário de progressão ao regime intermediário com dispensa
de exame criminológico Insurgência que desafia recurso próprio
- Inadequação da via eleita Ordem não conhecida.

A advogada Ana Paula da Silva impetra a presente ordem de
“habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de João José Gobo, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Execuções Criminais da comarca de São Paulo.
Em síntese, relata que o paciente se encontra em
cumprimento de pena referente a condenações por crimes de furto, já alcançou a fração de
pena exigida para progressão, tem bom comportamento carcerário e formulou pedido de
progressão ao regime semi aberto em 22/05/2019. Acrescenta que foi determinada a
realização de exame criminológico e que até o momento o pedido de progressão se
encontra sem decisão. Ainda, salientando os riscos de propagação do COVID-19, alega que
o paciente se enquadra no grupo de risco da doença - 53 anos e portador de hepatite C.
Pleiteia a conversão da prisão em domiciliar e, em caráter subsidiário, a concessão da
progressão de regime para o semi aberto, uma vez presentes os requisitos.
É o relatório.
A ordem de “habeas corpus” não é de ser conhecida.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o
paciente se encontra em cumprimento de penas referentes a seis guias de execução, que
somam 17 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão.
Vê-se que, por meio do presente, a impetrante pretende a
conversão da prisão do paciente em domiciliar, ou seja autorizada a sua transferência ao
regime semi aberto, independente do exame criminológico determinado pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065050-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1113
3
coatora.
Conforme apontado na decisão liminar, a impetrante não
trouxe aos autos prova documental integral necessária para análise de suas alegações,
instruindo
de
forma precária
o presente writ, anotando-se que
o
processo de
origem tramita em formato físico.
De todo modo, pelo que se vê, no tocante ao pedido principal
substituição da prisão por domiciliar, com base no risco de propagação do COVID-19,
não há notícia de que o pedido tenha sido formulado perante o Juízo de Execução
competente para apreciação.
Em relação ao pedido subsidiário progressão do paciente ao
regime semi aberto, afastada a necessidade do exame criminológico - consigne-se
que habeas corpus não constitui, ao menos como regra, o meio adequado para combater
decisão proferida por Juízo de Execução, que desafia recurso próprio.
A concessão da ordem, nos termos em que pleiteada,
invariavelmente ensejaria a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo da Execução
Criminal que, avaliando as peculiaridades do caso concreto, entendeu por bem determinar a
realização de exame criminológico para aferir o mérito para progressão de regime do
paciente.
Desse modo, a análise por esta E. Corte dos pedidos
formulados ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria inegável
supressão de instância.
Outrossim, certo é que o pedido de progressão de regime foge
aos estreitos limites que autorizam a impetração da ação constitucional, por ser matéria que
demanda análise aprofundada de requisitos.
A questão desafia a interposição de recurso específico, nos
termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, não se prestando o “habeas corpus” a
apressar decisões ou providências de competência do Juízo da Execução Penal, sendo neste
sentido o posicionamento desta C. Câmara1.
Ainda no contexto dos riscos inerentes à propagação do
COVID aventado, cumpre a observação já feita em sede liminar no sentido de que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065050-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1113
4
elementos concretos de insuficiência das medidas de prevenção e controle que vêm sendo
providenciadas pelos órgãos competentes, bem como da inexistência de cobertura estatal
para o risco aventado.
Nesse sentido, por oportuno, impende trazer a conhecimento
ofício elaborado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
enviado à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante no dia 8
de abril de 2020, no qual detalhou as medidas aplicadas para evitar a disseminação da
COVID-19 no sistema prisional paulista, cujo excerto a seguir merece destaque:
“De tudo o exposto, tem-se que as
medidas adotadas pela Pasta estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com
aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo, no que tange à prevenção do Coronavírus nos
estabelecimentos penais, o que não suprime a implementação de
outras providências, em razão do advento de instruções
supervenientes que disciplinem novos protocolos em matéria de
procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência
de custodiados com diagnóstico dessa enfermidade, em grande
parte se deve às medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos
crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades
enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.Ÿ
Assim, a despeito da inexistência de registro de presos
contaminados, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras medidas que visam
proteger a saúde da população carcerária do Estado.
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação ou o estado das pessoas custodiadas por certo
ensejará a tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional
ou pelos Juízos de primeira instância, que guardam maior proximidade com a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065050-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1113
5
Isto posto, pelo meu voto, não se conhece do “habeas corpus”
impetrado em favor de João José Gobo.

Juscelino Batista
Relator